Tribunal: TJES
Processo: 5001435-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001435-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDIO SANTOS MARTINS

APELADO: VANUZA CONSTANTINO SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA.
ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO
CUMPRIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Na ação possessória comprovar os requisitos do artigo 561 do C
ódigo de Processo Civil
, consubstanciados na:
(i)
posse anterior;
(ii
) turbação ou esbulho praticado pelo réu;
(
iii
) a data em que ocorreu o ilícito; e
(
iv
) a continuação da posse, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Para a aferição da posse, deve-se observar a relação fática entre a pessoa e a coisa, a exteriorização da conduta de quem age como dono, ou seja, a visibilidade do domínio.

3.
E
s
critura pública de cessão de direitos de posse
são se presta
unicamente
a comprovar a alegada posse sobre a área em litígio,
pouco importa
ndo
para o desfecho da lide se
a
parte
demandada
contribuiu, ou não, para a aquisição
da área
, sendo necessário
estritamente
perquirir se efetivamente exercia a posse
(fática)
sobre o bem.

4.
O

Apelante
não logrou provar a posse
da integralidade do terreno
, requisito essencial para a procedência do seu pedido,
afinal tal
ônus incumbe ao autor, já que se trata de fato constitutivo de seu direito (art
igo
373,
inciso
I
do Código de Processo Civil
).

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001435-47.2023.8.08.0024

APEL
ANTE
:
CLEIDIO SANTOS MARTINS

APELAD
O
:

V
ANUZA CONSTANTINO,
PENHA CONSTANTINO SANTOS E
MARIA DA PENHA SANTOS

JUIZ: DR
.
JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme
relatado, cuida-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLEIDIO SANTOS MARTINS
em face de

V
ANUZA CONSTANTINO
E OUTRA

contra
S
entença
proferida
nos autos d
a
Ação
de Reintegração de Posse

pelo Juízo
d
a 11ª Vara Cível de Vitória,
a qual
julgou improcedente o pedido
exordial
, reso
lvendo
o mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil
.

E
m suas
r
azões
r
ecursais
(Id.8682697)
o
A
pelante aduzi
u
, resumidamente,
que
:

(
i)
em
27/12/
2000 constituiu a primeira Apelada como
P
rocuradora, uma vez que estava residindo na Europa; (ii)
envi
ou
valores para a pr
o
curadora a fim de que fossem investidos na compra de imóveis no Brasil; (iii) a
P
rocuradora se coloc
ou
como adquirente junto com o
A
pelante e também como possuidora, mesmo não investindo qualquer valor na compra; (iv)
em razão de transtornos mentais, retornou ao Brasil;
(v)
realizou
Contrato de Compra e Venda com valor irr
i
sório em 04/01/2013
no qual a adquirente era
su
a
P
rocuradora
; (v
i
)
em 04/10/2022 revogou a procuração e solicitou a devolução da posse do imóvel, o que foi negado, configurando o esbulho; (v
i
i
)

sempre apresentou quadro psiquiátrico grave e a
P
rocuradora t
irou
vant
a
gem do mandato; (vi
i
i
) a
M
andatária possu
i
mera detenção e não posse do imóvel; (
ix
)
a posse foi adquirida de má-fé no momento que o Apelante revogou a procuração.

Sem

Contrarrazões
.

Pois bem.
Compulsando-se os autos, verifico,
em apertada síntese,
que em Sentença (Id.8682695)
o magistrado
a quo
consignou

que:
(i)
a
preliminar de litispendência
foi rejeitada
; (ii) o objeto da lide
ficou adstrito

à
posse, não debatendo
questões relativas à
propriedade em si,
à
validade ou invalidade dos títulos e documentos que sustentam o alegado domínio em favor da parte autora;
(iii) a parte
D
emandante,
ora Apelante,

visava
a tutela possessória em relação a toda a área do terreno,
constituído por um edifício com dois andares – sendo o primeiro composto de uma casa, na qual residiria a primeira
R
ecorrida
e uma quitinete, sendo o segundo, composto de dois apartamentos, um ocupado pelo
D
emandante e outro pela segunda
D
emandada
; (iv)
a parte
A
utora
não produziu prova
apt
a
a evidenciar, em relação à inteireza do imóvel, que exerceu posse com exclusividade, não comprovou a ocorrência do alegado esbulho possessório, a sua data e a efetiva perda do direito material de posse.

Por fim, julgou i
m
procedente o pedido de reintegração de posse, com base no
artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil
, uma vez que
a parte
A
utora
não comprovo
u
o esbulho praticado pela
s

Apeladas
em relação ao primeiro pavimento do edifício, tampouco a posse sobre o apartamento dos fundos do segundo pavimento
.

Considerando
o exposto, n
ão vejo como modificar o
decisum
de primeiro grau.

Inicialmente,
importante ressaltar que os autos versam sobre A
ção de
R
eintegração de
P
osse que tem por objeto
a totalidade
do lote urbano situado
na Rua Francisco Pereira de Lucena, 60, Bairro Tabuazeiro, Vitória/ES,
composto
por um edifício com dois andares, sendo o primeiro,
uma residência
na qual residiria
V
ANUZA CONSTANTINO
e

PENHA CONSTANTINO

além de uma quitinete ao fundo

e
o segundo, composto de dois apartamentos, um ocupado
por

CLEIDIO SANTOS MARTINS
e outro p
or
MARIA DA PENHA SANTOS
.

T
rago o teor dos artigos 1.196 e 1.204, ambos do Código Civil, que versam, respectivamente, sobre o conceito de possuidor e sobre a aquisição da posse,
in verbis
:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.204.
Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

Para um melhor deslinde da controvérsia, oportuno também destacar as disposições dos artigos 560
e
561, todos do C
ódigo de Processo Civil
:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I –
a sua posse;

II –
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III –
a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Neste sentido, c
ompete ao
A
utor na ação possessória comprovar os requisitos do artigo 561 do C
ódigo de Processo Civil
, consubstanciados na:
(i)
posse anterior;
(ii
) turbação ou esbulho praticado pelo réu;
(
iii
) a data em que ocorreu o ilícito; e
(
iv
) a continuação da posse, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Acerca do tema, cito o seguinte aresto desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

A posse, por sua vez, segundo a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil nos termos do artigo 1.196, é compreendida como o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, quais sejam, usar, gozar, dispor e reaver a coisa.

Para a aferição da posse, deve-se observar a relação fática entre a pessoa e a coisa, a exteriorização da conduta de quem age como dono, ou seja, a visibilidade do domínio.

No
caso em
tela
não é possível vislumbrar à luz dos elementos probatórios colhidos nos autos a prova concreta acerca dos requisitos hábeis a amparar a tutela possessória em favor do Apelante.

O
Recorrente
não junta à inicial qualquer
prova no sentido de possuir/ter possuído a integralidade do imóvel
em momento algum
.

A parte Recorrida, por sua vez, junta aos Autos: (i) Contrato de Comodato firmado entre Vanuza Constantino Santos e Maria da Penha Santos em 01/01/2022; (ii) Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse na qual figuram como Cedente Orlandina dos Santos Lima e Cessionários Cleidio Santos Martins e Vanuza Constantino Santos; (iii) Contrato de Compra e Venda em que figura como vendedor Cleidio Santos Martins e compradora Vanuza Constantino Santos.

Alega o Recorrente que a irmã VANUZA CONSTANTINO SANTOS
colocou-se
também como possuidora, não investindo qualquer valor na
compra do imóvel
, contudo, não faz nenhuma prova nesse sentido.

Ainda assim, o fato é que a referida Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse não se presta unicamente a comprovar a alegada posse sobre a área em litígio, pouco importando para o desfecho da lide se
a
parte
demandada
contribuiu ou não para a aquisição
da área
, sendo necessário estritamente perquirir se efetivamente exercia a posse sobre o bem. D
ocumentos desta espécie somente servem como elemento de convicção em favor do declarante quando em sintonia com o conjunto probatório produzido, mas nunca de forma individual.

Inclusive
,

importante consignar que
em ação possessória não se discute o domínio da coisa, mas tão somente a posse, segundo o que dispõe o art. 1.210,
parágrafo
2º

do Código Civil.

Essa é a orientação consolidada na jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO DO BEM. VIA INADEQUADA. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2
.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação possessória não é a via adequada para discutir o domínio do bem objeto da controvérsia.
[...] (STJ, AgRg no AREsp 705.821/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015).

De igual forma já foi decidido neste Egrégio Tribunal:

“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o
ius possessionis
, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no
ius possidendi
, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Em verdade, do c
onjunto
probatório
carreado durante a instrução processual
concluo
que: (i)
desde 2006
a primeira Recorrid
a
morou no imóvel, adquirindo a posse junto com o autor, conforme
E
scritura
P
ública
e depoimento da
s
testemunha
s
GEOVANNE RODRIGUES e RAYANY
DE ALMEIDA TRASPADINI ARAGÃO
; (ii)
a
terceira
Recorrida inicialmente morou na quitinete dos fundos
do primeiro andar,
fato
confirmado pela testemunha SUELY ÂNGELA DE ALMEIDA
; (iii) em 2012 o Recorrente retornou da Europa e residiu no segundo piso; (iv) o segundo
andar
é composto de dois apartamentos, então o Autor colocou um deles à venda,
comprado pel
a primeira Demandada em 2013, conforme contrato de Compra e Venda; (vi) em 2022 a terceira Demandada mudou-se
da quitinete do primeiro andar
para o apartamento do segundo andar para que pudesse reform
á
-
la
, segundo contrato de Comodato
e testemunha SUELY ÂNGELA DE ALMEIDA
.

A prova testemunhal se revelou insuficiente à comprovação da alegada posse do autor sobre todo o imóvel, já que as testemunhas, inclusive aquelas por si arroladas, pouco ou nada contribuíram com os
argumentos
sustentados pelo Apelante, em verdade reforçaram a existência de verdadeira composse.

A composse é
corroborada
com a apresentação de Espelho Cadastral da Prefeitura Municipal de Vitória, em que constam como possuidores e responsáveis fiscais VANUZA CONSTANTINO SANTOS e CLEIDO CONSTANTINO SANTOS, além do boleto da CESAN em nome de VANUZA CONSTANTINO SANTOS.

No que tange aos transtornos mentais sofridos pelo Apelante, cumpre
destacar
que a documentação atinente remonta ao ano de 2019, limitando-se, ainda, a atestar sua incapacidade laboral.

Por fim, e
m que pese a parte Autora sustentar que
mandatária possu
i
mera detenção e não posse do imóvel,
cumpre
salientar
, conforme Escritura Pública colacionada aos autos, que a Primeira Demandada também configura-se como possuidora do imóvel, além de ter adquirido um apartamento do segundo andar do Recorrente, não vislumbrando-se,
portanto, a mera
detenção no caso e
m

comento
.

C
onforme bem ponderou o magistrado sentenciante:

"Relativamente ao primeiro pavimento da edificação existente no imóvel e a quitinete localizada aos fundos, embora o demandante tenha comprovado estar na posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, não comprovou a ocorrência do alegado esbulho possessório, a sua data e a efetiva perda do direito material de posse.
(...)
Como se observa, a prova oral dá conta de que a primeira ré ocupa o imóvel ao menos desde 2006 exercendo a posse pro indiviso sobre o imóvel em conjunto com o autor.
(...)
No que concerne aos fundos do segundo pavimento do prédio, parte do imóvel que estaria ocupada pela segunda ré, também não exsurgem presentes os requisitos necessários ao acolhimento da tutela possessória vindicada.”
.

Com efeito, se está diante de ação possessória, em que se discute a situação de fato e não de direito
e,
destaco que

o
Apelante
não logrou provar a posse
da integralidade do terreno
, requisito essencial para a procedência do seu pedido,
afinal tal
ônus incumbe ao autor, já que se trata de fato constitutivo de seu direito (art
igo
373,
inciso
I
do Código de Processo Civil
).

Em casos análogos de igual modo decidiu esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o

dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pela parte contrária, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3 . Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação,
0043758-71.2013.8.08.0035
, Relator:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível , Data de Julgamento: 10/Oct/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado.
A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal.
O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade. 2) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho, nos molde do art. 561, do CPC/15. 3)
O autor, ora apelado, não logrou demonstrar que exercia a posse anterior do imóvel em testilha.
As provas por ele produzidas um documento de doação da casa e um contrato de suposta locação são incapazes de demonstrar que teria dado função social ao imóvel em testilha
. Ademais, a posse é poder fático. É efetivo exercício das faculdades de uso e gozo no plano empírico e não meramente jurídico/virtual. 4) À míngua de prova do prévio exercício de poderes físicos sobre o bem, improcede o pleito de reintegração
, já que [...] O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com a sua virtualidade, percebida com aquele que não exercia efetivamente o poder fático na coisa (FARIAS, Cristiano Chaves de; RONSEVALD, Nelson. Direitos reais . 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 151). 5) Recurso provido, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de reintegração. (TJ-ES - AC: 00436129320148080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2020)

E, via de consequência,
entendo que a
Sentença objurgada encontra-se correta e em consonância com a matéria tratada nos autos, não havendo motivos para reformá-la, notadamente pelo fato de que o contexto probatório dos autos não reúne todos os elementos necessários à reintegração da posse vindicada.

Pelo exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
para manter na íntegra a sentença de improcedência dos pedidos contidos na exordial,
majorando os honorários advocatícios em
1
5
% (
quinze
por cento) cuja exigibilidade fica suspensa em razão do Apelante ser beneficiário da g
ratuidade judiciária.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.